Tribunal: TJDFT
Processo: 0031531-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 10308636). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 23254852), com extinção da execução pela sentença ID 23254853, arquive-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator